Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707614-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY AGRAVADO: RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se no prazo legal sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora